Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706435-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: ARLETE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALÉRIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA (demandada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo n. 0716219-43.2021.8.07.0001, proposto por ARLETE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, na qual determinou que regularizasse a representação processual (ID 187165265). Confira-se: “Regularize a executada sua representação processual, no prazo de 5 dias. Feito, retornem os autos ao arquivo provisório, mantida a decisão ID 156264187.” Inconformada, a demandada recorre. Narra que, na origem, pleiteou ao Juízo a suspensão das medidas coercitivas aplicadas no bojo do cumprimento de sentença, todavia, o pleito não foi atendido. É contra essa decisão que recorre. Em síntese, aduz que “se encontra em uma situação financeira deplorável, pois vem tentando arrumar um emprega desde de maio do ano passado, o que infelizmente ainda não conseguiu, porem(sic) com as restrições impostas, será impossível, uma vez que precisa da sua CNH e do veiculo(sic) para exercer a atividade de Advogado, isto impacta na possibilidade de conseguir um emprego razoável.” Aponta suposta violação ao direito constitucional de ir e vir, assim como a dignidade da pessoa humana. Destaca que “a medida típica ora lançada contra o agravante tem como único efeito permitir uma vingança pessoal dos agravados contra a agravante, nada, absolutamente nada, além disso.” Liminarmente requer que seja “deferida a liminar pelos motivos já expostos, determinando-se a suspensão imediata do comando judicial determinando-se ao MM. Juízo de Primeira InstÂncia(sic) a expedição do contramandado ao DETRAN-DF para que não seja suspensa a CNH da Agravante e a retirada da restrição de circulação do seu único veiculo.” O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria ao ID 56692485, sobrevindo aos autos comprovante de recolhimento de preparo recursal ao ID 56801721. Vieram os autos conclusos. Afim de afastar eventual alegação de decisão surpresa, oportunizo a recorrente prazo de 5 (cinco dias) para esclarecer os seguintes pontos: 1) Dialeticidade. Conforme se infere das razões recursais, a recorrente não diz uma linha sequer quanto ao objeto da r. decisão agravada, a saber, o comando para que regularize a representação processual. Impende ressaltar que, a ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC). 2) Preclusão Necessário ainda que a agravante se manifeste quanto a aparente preclusão, uma vez que a pretensão de afastar as medidas executórias atípicas, a saber, suspensão da CNH, teria sido objeto do Aresto n. 1724611, da relatoria da em. Des. VERA ANDRIGHI, no AGI 0713342-65.2023.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator